Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-07.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001878-07.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.636.291-53 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 536.575.601-06 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), ADIRLEY DE ALMEIDA LEITE DOS SANTOS - CPF: 963.884.711-53 (AGRAVADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (AGRAVANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (APELANTE), TAINA MUNIZ LIMA - CPF: 033.551.571-12 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), SUELI LEITE DAS NEVES - CPF: 072.197.727-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 938 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

2.
Da intelecção da tese firmada no Tema 938 dessume-se que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, depende de prévia informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

R E L A T Ó R I O

Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Solaris Construtora e Incorporadora, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 938), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 174136150).

A Agravante alega, em síntese, que
“
in casu
, ao contrário do disposto na decisão recorrida, restou evidentemente demonstrada a validade da cláusula, bem como que os compradores ficaram expressamente cientes do ônus quanto ao pagamento da comissão de corretagem na hipótese de rescisão, conforme disposto na cláusula 6.3 do contrato, sendo que o contrato intermediado por corretora restou aperfeiçoado com a assinatura das partes, vejamos a previsão contida no contrato assinado pelas partes: (...)”.

Aduz que
“a ciência inequívoca invoca-se em não esconder referida parcela para ao final acrescer ao valor devido, o que de longe ocorre nos presentes autos. Nunca fora acrescido valor algum, a previsão sempre esteve lá, prevista no contrato para inequívoca ciência do comprador”.

Requer a reforma da decisão a fim de admitir o Recurso Especial interposto a fim de que seja dado prosseguimento ao seu julgamento.

Recurso tempestivo (id 177930156).

Sem contrarrazões (id 180995667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, o Agravante alega, em síntese, que
“
in casu
, ao contrário do disposto na decisão recorrida, restou evidentemente demonstrada a validade da cláusula, bem como que os compradores ficaram expressamente cientes do ônus quanto ao pagamento da comissão de corretagem na hipótese de rescisão, conforme disposto na cláusula 6.3 do contrato, sendo que o contrato intermediado por corretora restou aperfeiçoado com a assinatura das partes, vejamos a previsão contida no contrato assinado pelas partes: (...)”

Aduz que
“a ciência inequívoca invoca-se em não esconder referida parcela para ao final acrescer ao valor devido, o que de longe ocorre nos presentes autos. Nunca fora acrescido valor algum, a previsão sempre esteve lá, prevista no contrato para inequívoca ciência do comprador”.

No entanto, constou do aresto recorrido,
in verbis
:

“
No tocante ao pleito para retenção do valor devido a título de comissão de corretagem consta da ‘Cláusula E’ o pagamento do valor de R$ 6.990,00 ‘a título de arras (...), sendo os valores referentes ao sinal para cobrir despesas de verbas de corretagem e gastos com publicidade despendidos pela VENDEDORA na ocasião da venda, desde já fixados em 10% (...) do preço total de venda da unidade monetariamente atualizado’ (cf. Id. nº 138367712 – pág. 3),
como se constata, não há indicação do exato valor que referente à comissão de corretagem, possibilitando a ciência inequívoca dos adquirentes/apelados quanto à cobrança a esse título
.

Como se não bastasse, constata-se que essa confusa e ambígua cláusula faz menção ao pagamento do montante de R$ 6.990,00 a título de ‘arras/sinal’, e diz que esse valor será para pagamento das ‘verbas de corretagem e gastos com publicidade despendidos pela VENDEDORA na ocasião da venda’, e já na sequência afirma que as verbas de comissão de corretagem e gastos com publicidade serão de 10% do preço total (destaquei), e não há nenhuma outra cláusula que trate do pagamento do preço fazendo qualquer menção ao pagamento da comissão de corretagem.

Portanto, à falta de comprovação de prévia inequívoca avença sobre o pagamento de comissão de corretagem, não há falar em retenção de qualquer valor a esse título, sendo inválida a sua transferência para os apelados
”. (id 149421157 - Pág. 6) [g.n.]

Denota-se, pois, que o aresto impugnado pelo Recurso Especial concluiu pela ausência de informação precisa e clara sobre o pagamento da taxa de corretagem pelo comprador do imóvel.

Assim, da intelecção da tese firmada no Tema 938 dessume-se que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, depende de prévia informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.
2.2. ‘Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem’ (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP)
. 2.3. ‘Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel’ (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE”. (REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016). [g.n.]

Desse modo, como o órgão julgador concluiu pela ausência de informação clara e precisa da cobrança de corretagem, corrente a aplicação da tese fixada no Tema 938 no presente caso.

Dessa forma, verifica-se que a Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, razão pela qual

conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024